Tribunal: TJDFT
Processo: 0738620-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. EC 113/2021. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.

2. Nos termos do acórdão definitivo, fixou-se a aplicação do INPC até a entrada em vigor das disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que determina a incidência da Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora. Assim, segundo o título executivo formado, o débito deve ser corrigido pelo INPC até 8/12/2021 e, a partir de então, pela Selic.

3. Na fase de cumprimento de sentença, deve o magistrado se abster de rediscutir o mérito da causa, restringindo-se à efetivação do comando do título judicial, nos limites da coisa julgada (art. 503, caput, do CPC). Logo, se a sentença transitada em julgado fixou o valor devido, bem como os índices para correção monetária e taxa de juros, não é possível a realização do cálculo com base em outros parâmetros. Decisão mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.